Tribunal: TJDFT
Processo: 0012185-60.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO A PARTIR DE SUA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora a partir de 21/09/2017 a 12/11/2017. Requer a reforma da sentença para que os pedidos judiciais sejam julgados improcedentes. Sustenta o recorrente a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que o autor procurou hospital particular por sua livre iniciativa, em detrimento do sistema público, o que a responsabilidade subjetiva do Estado, sendo defeso o ressarcimento de despesas médicas assumidas livremente perante entidades particulares; argumenta, também a impossibilidade responsabilização do Estado, tendo em vista que não havia leitos de UTI disponíveis, tanto na rede pública, quanto na rede privada; também, violação ao Princípio da Isonomia e necessidade de inobservância à reserva do possível e equilíbrio orçamentário; subsidiariamente, postulou pela aplicação da tabela do SUS para o custeio das despesas médicas (ID 22064913)
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Recurso Contrarrazões (ID 22064918 e 24970136).
III. Colhe-se dos autos que a presente demanda foi proposta para que o Distrito Federal fosse condenado a realizar a transferência da parte recorrente para UTI em hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital da rede particular ou conveniada do SUS, além da condenação do ente distrital a arcar com os custos integrais da sua permanência no hospital privado até a transferência para UTI da rede pública.
IV. A antecipação de tutela foi deferida em 21/09/2017 (ID 5935907), tendo ocorrido a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI na mesma data. Contudo, o requerido não realizou a transferência à rede pública, permanecendo o paciente na rede privada, até o seu falecimento.
V. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (artigo 196 da Constituição Federal). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de internações, medicamentos, procedimentos médicos e cirúrgicos necessários.
VI. Outrossim, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
VII. Em situações como a dos autos, a própria inexistência de vaga de UTI espelha a omissão estatal e a culpa anônima do Estado. Com efeito, a mora estatal exsurge a partir da intimação acerca da decisão judicial que determinou a internação da parte recorrente em UTI da rede pública ou particular a ser custeada pela parte recorrida, o que ocorreu no dia 21/09/2017 (ID 5935907). Assim, deve o Distrito Federal responder pelas despesas hospitalares a partir desse momento até a respectiva alta, que se deu em razão da morte em 12/11/17 (ID 40824429). Precedentes: (Acórdão 1343063, 07479894320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1314942, 07299170820208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 6/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Se é certo que o paciente, em um primeiro instante, buscou rede privada por seu próprio interesse, tão certo também que o Estado fora intimado para cumprir determinação judicial para providenciar a sua transferência à rede pública de saúde, o que não o fez, devendo ser responsabilizado a partir de então.
IX. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 83, § 8o do CPC, para cada recorrido.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.